Tribunal: TJDFT
Processo: 0000084-54.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000084-54.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 35148363, o SINDIRETA concordou com os montantes depositados pelo Distrito Federal. Com efeito, julgo extinta pelo pagamento as obrigações representadas pelos requisitórios de ID: 31874723 (M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS), 31874725 (MARISTENIA NOGUEIRA DE SOUSA SANTANA), 31874754 (MARIA TERESINHA CORREIA DE MOURA) e 31874756 (NILZA RODRIGUES DE SOUZA) (CPC, art. 924, II). Expeçam-se os alvarás de levantamento. Após, proceda a Secretaria à correção, no sistema SAPRE, das irregularidades noticiadas pela COORPRE no ID: 34875750. Brasília, 24 de maio de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador